Tribunal: CARF
Processo: 10768.905602/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.905602/2006-31
ACÓRDÃO
1301-007.393 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECTON ENGENHARIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. DILIGÊNCIA REALIZADA.
RECONHECIMENTO PARCIAL.
Aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente
controvérsia, impõe-se reconhecer parcialmente o direito creditório
postulado e homologar a compensação realizada até o limite do crédito
reconhecido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 1.878,34 e homologar a
compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.393 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.905602/2006-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-22.671,
proferido pela 5a Turma da DRJ/RJO1 que, por unanimidade de votos, indeferiu a solicitação da
interessada, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação - DCOMP de fls. 05/09,
apresentada em 27/10/2003 por meio eletrônico através do aplicativo
PER/DCOMP 1.1 e protocolizada sob o n° 34223.85639.271003.1.3.04-6804, na
qual a interessada acima identificada alega possuir crédito contra a Fazenda
Pública decorrente de pagamento a maior do imposto de renda da pessoa jurídica
- IRPJ do 2° trimestre de 2003, no valor original de R$ 1.935,53.
2. Utilizando o crédito que alega possuir, a interessada busca extinguir por
compensação o débito do IRPJ do 3° trimestre de 2003, no valor de R$ 1.987,40.
3. Foi proferido o Despacho Decisório de fl. 02, o qual não reconheceu o direito
11) creditório alegado e, consequentemente, não homologou a compensação. O
fundamento da não homologação da DCOMP foi que o valor total do pagamento
mencionado na DCOMP, no montante de R$ 1.935,53, já teria sido utilizado
integralmente para quitar de débito do contribuinte, não restando qualquer valor
disponível para compensação do débito informado na DCOMP.
4. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fl.
11, na qual pede que seja deferida a compensação solicitada alegando, em
síntese, que existe erro fundamental no Despacho Decisório, pois na análise do
fato não foi constatado que há dois Darfs com o mesmo valor original de R$
1.935,53, conforme documentos que juntou às fls. 19/20; o pagamento de
n°4045743818-4, que segundo o Despacho Decisório foi utilizado para pagar o
débito do código 2089 do período de apuração de 30/06/2003, e o pagamento de
n° 4045743848-6, utilizado na presente DCOMP.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO1, analisando os argumentos da interessada, concluiu não haver sido
configurado o pagamento a maior ou indevido de tributo, ao fundamento de que:
6. Independente de haver mais de um pagamento com o mesmo valor original, é
certo que a interessada, ao preencher o aplicativo PERDCOMP 1.1 especificando
as características do Darf (fl. 07), identificou o pagamento informando o período
de apuração a que corresponde (30/06/2003) e a data de vencimento constante
do Darf (30/09/2003). O pagamento que guarda as características informadas pela
interessada na DCOMP é o de n° 4045743818-4, e não o de n°4045743848-6, cuja
data de vencimento é 29/08/2003
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.393 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.905602/2006-31
3
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas e aduzindo
que:
- o pagamento da 2a parcela do imposto jamais poderia ter sido quitada pelo DARF
4045743818-4, pois o mesmo foi recolhido sem a taxa SELIC; portanto, a parcela do imposto não
estaria totalmente paga;
- a guia que quitou a parcela do imposto foi a de no 4045743848-6 que quita o
principal e está devidamente acrescida da taxa SELIC;
- se existem duas guias pagas no mesmo dia, sendo uma delas indevida, como pode
o contribuinte saber qual das duas a Receita Federal utilizou para o pagamento do débito, para
identificar a outra no pedido de devolução?
- o que permitiu identificar qual delas quitaria a parcela e qual foi paga
indevidamente foi exatamente o fato de que foi recolhida sem o acréscimo da taxa SELIC.
Requer, por fim, a homologação da compensação.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, em outra composição,
resolveu converter o julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora providenciasse
as informações mencionadas na Resolução no 1301-000.039.
Em atendimento, foi confeccionado o Despacho de Diligência no 45.718/2022, no
seguinte sentido:
Em atendimento a Resolução CARF n° 1301-000.039 de 21 de outubro de 2011,
que converteu o julgamento em Diligência, informamos que:
O pagamento n° 4012607828-8, efetuado em 31/07/2003, foi totalmente alocado
ao débito de IRPJ código 2089, período de apuração 04/2003, com vencimento
em 31/07/2003, conforme fls. 80.
O pagamento n° 4045743818-4, efetuado em 20/08/2003, foi totalmente alocado
ao débito de IRPJ código 2089, período de apuração 04/2003, com vencimento
em 29/08/2003, conforme fls. 81.
O pagamento n° 4045743848-6, efetuado em 20/08/2003, foi totalmente alocado
ao débito de IRPJ código 2089, período de apuração 04/2003, com vencimento
em 30/09/2003, conforme fls. 82.
Já o pagamento n° 4105941308-2, efetuado em 30/09/2003, foi alocado
parcialmente, conforme tabela abaixo, há saldo disponível de R$ 1.878,34,
conforme fls. 83.
Cientificado da diligência, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.393 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.905602/2006-31
4
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP no
34223.85639.271003.1.3.04-6804, por meio do qual a interessada declara a utilização de direito
creditório, com origem em pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) do 2o trimestre de 2003, no valor original de R$ 1.935,53, para quitação de débitos próprios.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório alegado e,
consequentemente, não homologou a compensação, sob o fundamente que o valor solicitado já
teria sido utilizado integralmente para quitar débito do contribuinte, não restando valor
disponível.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, não fora acolhida, concluindo por não reconhecer o direito creditório
postulado e não homologar a compensação.
Em conclusão, infere-se que a DRJ fez referência indireta à existência de dois
recolhimentos (“independente de haver mais de um pagamento com o mesmo valor original”),
tendo centrado sua decisão, exclusivamente, no argumento acerca da impossibilidade de
reconhecimento do direito creditório em relação ao recolhimento de que trata a guia no
4045743818-4.
Em recurso, a recorrente, além de trazer a informação de que o referido DARF não
poderia ter quitado a segunda quota do IRPJ, uma vez destituída do valor correspondente à taxa
SELIC, juntou DCTF correspondente, fls. 58.
Através da Resolução no 1301-000.039, verificou-se que das guias de recolhimento
juntadas pela recorrente às fls. 49 a 53, que o DARF cujo vencimento ocorreu em 30/09/2003
indica tratar-se de pagamento da 3a quota do IRPJ do 2o trimestre de 2003, havendo, portanto,
indícios de pagamento indevido.
A diligência assim se manifestou:
O pagamento n° 4012607828-8, efetuado em 31/07/2003, foi totalmente alocado
ao débito de IRPJ código 2089, período de apuração 04/2003, com vencimento
em 31/07/2003, conforme fls. 80.
O pagamento n° 4045743818-4, efetuado em 20/08/2003, foi totalmente alocado
ao débito de IRPJ código 2089, período de apuração 04/2003, com vencimento
em 29/08/2003, conforme fls. 81.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.393 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.905602/2006-31
5
O pagamento n° 4045743848-6, efetuado em 20/08/2003, foi totalmente alocado
ao débito de IRPJ código 2089, período de apuração 04/2003, com vencimento
em 30/09/2003, conforme fls. 82.
Já o pagamento n° 4105941308-2, efetuado em 30/09/2003, foi alocado
parcialmente, conforme tabela abaixo, há saldo disponível de R$ 1.878,34,
conforme fls. 83.
Logo, aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente controvérsia,
vê-se que há saldo disponível de R$ 1.878,34, conforme fls. 83, o que se impõe reconhecer o
direito creditório postulado neste valor e homologar a compensação realizada até o limite do
crédito reconhecido.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer o direito
creditório no valor de R$ 1.878,34, e homologar a compensação realizada até o limite do crédito
reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 94
DF CARF MF
Original